Tribunal: STF
Processo: ARE 1576493
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito da Criança e do Adolescente. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação civil pública. Criação de conselhos tutelares. Lei municipal nº 5.232, de 2011, e plano plurianual. Políticas públicas. Intervenção judicial. Separação de poderes. Não ocorrência. Cumprimento de obrigação legal. Reexame de fatos e direito local. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão em que, em ação civil pública, foi condenado o Município a criar e equipar Conselhos Tutelares, haja vista a previsão na Lei municipal nº 5.232, de 2011, e nas Metas e Prioridades do Plano Plurianual nº 2010, de 2013.

    2. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público para que o Município do Rio de Janeiro implementasse medidas para melhorar as condições técnico-operacionais e de funcionamento dos Conselhos Tutelares, incluindo a criação de novos conselhos.

    3. Na sentença de primeiro grau, julgou-se procedente o pedido, condenando o Município a criar 10 novos Conselhos Tutelares, devidamente equipados e guarnecidos, no prazo de 120 dias, sob pena de multa. Em sede de apelação, a decisão foi parcialmente provida para que a despesa com a criação e instalação dos 2 Conselhos Tutelares remanescentes fosse incluída no orçamento imediato subsequente, com o prazo de 120 dias fluindo a partir da publicação dessa inclusão.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para o cumprimento de obrigações legais relativas à criação e aparelhamento de Conselhos Tutelares configura intervenção excessiva do Poder Judiciário em políticas públicas ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

    III. Razões de decidir

    5. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, que se baseou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de o Poder Judiciário atuar em políticas públicas em situações excepcionais, especialmente quando há inércia do Poder Público no cumprimento de obrigações legais.

    6. A decisão de origem fundamentou-se em lei municipal e outras normas infraconstitucionais que estabeleciam a criação dos Conselhos Tutelares, não havendo, portanto, excessiva intervenção judicial ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes, mas, sim, a determinação de cumprimento de obrigações legais.

    7. Acolher as alegações do recorrente demandaria o reexame de pressupostos probatórios e da legislação infraconstitucional local, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.